Tribunal: STF
Processo: AC 1061
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: COFINS. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 9.718/98 (ART. 3º, § 1º).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS
OCORRENTES.
I - Cautelar deferida para o fim de ser concedido
efeito suspensivo ao recurso extraordinário, diante da
plausibilidade da tese sustentada pela requerente.
II - Fumus boni
juris e periculum in mora ocorrentes.
III - Decisão concessiva da
cautelar referendada pela Turma.